Tribunal: TJDFT
Processo: 0705171-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A TESE, NORMA OU ARGUMENTO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. FUNDAMENTOS AMPLAMENTE DEBATIDOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Para fins de prequestionamento, o requisito exigido pelos tribunais superiores diz respeito ao debate do tema, questão ou tese pelo Tribunal e não à expressa menção de argumento.
2. Tendo havido o enfrentamento das teses pelo órgão jurisdicional, com interpretação das normas incidentes ao caso de forma contrária à pretensão do embargante, cabe à parte, se pretender a alteração do provimento adotado, valer-se do instrumento processual adequado para tal desiderato.
3.Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Unânime.